Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-31.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000379-31.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEVANILSON CARVALHO MARIANO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO ÍNTIMO (ARTIGO 218-C, §1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO A UMA PENA de 01 (UM) ano e 04 (QUATRO) meses de reclusão, em regime Aberto. RAZÕES DO RECURSO: ABSOLVIÇÃO. Ausência de elemento capaz de ensejar uma condenação. Não cabimento. Materialidade e Autoria delitiva comprovadas. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA O APELANTE COMO RESPONSÁVEL PELOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. os elementos de prova colhidos durante a instrução processual são inteiramente aptos e suficientes para ensejar a condenação do Apelante, não havendo o que se falar em absolvição do mesmo. RÉU CONFESSO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MENOS GRAVOSO E RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA QUE JÁ DETERMINOU O REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA E CONCEDEU AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8000379-31.2023.8.05.0146, da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Juazeiro– Bahia, sendo Apelante DEVANILSON CARVALHO MARIANO DA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO, negando-LHE PROVIMENTO, e o fazem pelas razões a seguir: